Tribunal: TCU
Processo: 043.395/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas de convênio destinado à implementação do projeto "V Festival Brasília de Cultura Popular".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto conjuntamente por Associação Cultura Acesa e Rodrigo Cavalcanti Magalhães contra o Acórdão 8499/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas do Convênio 713302/2009, destinado à implementação do projeto " V Festival Brasília de Cultura Popular ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito a condenação em débito a que se refere o subitem 9.1 do acórdão recorrido; 9.1.2. excluir a Associação Cultura Acesa da relação processual e, como consequência, afastar-lhe a multa imposta por meio do subitem 9.2 do referido acórdão; 9.1.3. retirar, do amparo legal do julgamento pela irregularidade das contas de Rodrigo Cavalcanti Magalhães, a alínea "c" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992 e, consequentemente, reduzir, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor da multa a ele aplicada pelo subitem 9.2 da supracitada decisão, alterando o seu fundamento para o art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992. 9.2. informar os recorrentes, a Advocacia-Geral da União, o Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Distrito Federal acerca desta deliberação.